Tribunal: TJSP
Processo: 1512744-36.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano, Taxa de Coleta de Remoção de Lixo e Taxa de Sinistros do exercício de 2014. Sentença que julgou extinto o feito, nos termos do art. 267, VI, do CPC e art. 1o da LEF. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Impossibilidade. CDA que não indica o valor de cada tributo de forma individualizada. Requisito estabelecido no art. 2o, §5o, II,

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano, Taxa de Coleta de Remoção de Lixo e Taxa de Sinistros do exercício de 2014. Sentença que julgou extinto o feito, nos termos do art. 267, VI, do CPC e art. 1o da LEF. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Impossibilidade. CDA que não indica o valor de cada tributo de forma individualizada. Requisito estabelecido no art. 2o, §5o, II, da Lei 6830/80 e no art. 202, II, do CTN não atendido. Nulidade da CDA configurada. Inexorável extinção, de ofício, do processo executivo, por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 267, inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, § 3o, do CPC/2015). Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1512744-36.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, são apelados ESPÓLIO DE
TREREZA ALVES RAMOS, JAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA E
OUTRA, MARIA INEZ ALVES RAMOS, MAGALI REGINA RAMOS MARTINS,
ANTÔNIO MARTINS JÚNIOR e ESPÓLIO ARMINDO RAMOS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512744-36.2017.8.26.0590 -Voto no 17979
2
Voto n. 17979
Ano 2020
Apelação n. 1512744-36.2017.8.26.0590
Comarca:
São Vicente
Apelante:
Município de São Vicente
Apelado:
Jailson Antonio de Oliveira e Outros
Apelação. Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano, Taxa
de Coleta de Remoção de Lixo e Taxa de Sinistros do
exercício de 2014. Sentença que julgou extinto o feito, nos
termos do art. 267, VI, do CPC e art. 1o da LEF.
Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma.
Impossibilidade. CDA que não indica o valor de cada
tributo de forma individualizada. Requisito estabelecido no
art. 2o, §5o, II, da Lei 6830/80 e no art. 202, II, do CTN não
atendido. Nulidade da CDA configurada. Inexorável
extinção, de ofício, do processo executivo, por ausência de
pressuposto material de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo (artigo 267, inciso IV, do
CPC/1973, e artigo 485, § 3o, do CPC/2015). Recurso
prejudicado.
I – Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de
São Vicente contra r. sentença de p. 53/54, o qual julgou extinto o feito, nos
termos do art. 267, VI, do CPC e art. 1o da LEF, tendo em vista o falecimento do
devedor originário antes do ajuizamento da ação. Não houve condenação em
sucumbência.
Alega a municipalidade apelante, em síntese, que: (i) o falecido
não ocupa o polo sozinho, ou seja, ainda que fosse o caso de reconhecer sua
ilegitimidade, a ação deveria prosseguir contra os demais coexecutados; (ii) a Súmula
392 do C. STJ não se aplica ao presente caso; (iii) compete aos contribuintes e aos
seus herdeiros manter os dados cadastrais atualizados junto ao Município, não
podendo a Fazenda Pública ser penalizada em razão da falta de informação. Por fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512744-36.2017.8.26.0590 -Voto no 17979
3
pugna pela reforma da r. sentença e o prosseguimento da execução fiscal (p. 69/75).
Contrarrazões à p. 77/78.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II – Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente
da abertura de prazo para a contraminuta, pois não consta dos autos a nomeação de
advogado ou curador especial para o executado e ao julgador impõe-se velar pela
celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015),
sendo certo que o disposto no inciso V do art. 932 e no § 1o do art. 1010, ambos do
CPC/2015, deve ser interpretado sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque a seguintes notas de
Theotonio Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que também
determinava a intimação do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra
decisões indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação
ou intimação da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado
na relação processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 – AgReg,
Min. Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido:
STJ-4a T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU
17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do
seguinte teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512744-36.2017.8.26.0590 -Voto no 17979
4
influenciar na solução da causa”.
O recurso, tempestivo e isento de preparo, está
prejudicado.
Com efeito, impõe-se, de ofício, a extinção da execução fiscal,
por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, matéria de ordem pública cognoscível em qualquer tempo e
grau de jurisdição (artigo 485, § 3o do CPC/2015), ficando prejudicado o recurso de
apelação interposto pela municipalidade.
Com efeito, a validade da certidão de dívida ativa depende do
integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do Código
Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, adiante
reproduzidos:
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem
como, sempre que possível o domicílio ou a residência de um e de
outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se
originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo,
a indicação do livro e da folha da inscrição.
Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida
como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de
1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512744-36.2017.8.26.0590 -Voto no 17979
5
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV - a indicação se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo
inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente”.
A ausência de quaisquer desses requisitos ocasiona a extinção do
processo como já adiantado acima, visto que o título executivo é requisito
indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido,
certo, líquido e exigível, nos termos dos artigos 580, 586 e 618 (I), do CPC/1973 e
783, 786 e 803, I, do NCPC.
Não há que se confundir vício formal da petição inicial (quando
o juiz deve provocar a emenda – art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do NCPC) com
vício da CDA (que pode implicar em nulidade da execução – art. 618, I, do
CPC/1973 e art. 803, I, do NCPC). Daí porque, e também em respeito ao princípio
da imparcialidade, não cabe ao juízo determinar a intimação da Fazenda exequente
para emenda ou substituição prevista no § 8o do artigo 2o da Lei n. 6.830/1980,
providência que, aliás, exigiria, em favor de uma só das partes, a análise
individualizada das milhões de Execuções Fiscais que atualmente tramitam pelo
Poder Judiciário e inestimável número de intimações pessoais (art. 25 da Lei n.
6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que instrui a execução fiscal
(CDA – art. 784, IX, do NCPC1) deve traduzir crédito dotado de presunções
relativas de liquidez e certeza. Referidas presunções têm por pressuposto que a
1 Art. 585, VII, do CPC/1973

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512744-36.2017.8.26.0590 -Voto no 17979
6
regularidade da exigência foi conferida pela Fazenda Exequente no ato da inscrição
do débito na dívida ativa (aliás, a finalidade da inscrição é justamente a de conferir a
regularidade da exigência).
É nula a execução se o título executivo extrajudicial não
corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. E a emenda ou substituição da
CDA, possível até a decisão de primeira instância, deve se dar por iniciativa da parte
exequente e não por provocação do juízo.
No caso dos autos, realizando o confronto entre a CDA que
embasa a execução fiscal com o artigo 202, II, do CTN e o artigo 2o, § 5o, II e IV, da
LEF (que preceituam que a certidão de divida ativa mencione o valor originário da
dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e
demais encargos previstos em lei ou contrato) verifica-se que o título padece de
vícios insanáveis, sendo, portanto, nulo.
Isso porque, a CDA de p. 02, apesar de indicar que o valor
total da dívida é referente à cobrança de Imposto Predial Urbano, Taxa de
Coleta e Remoção de Lixo e Taxa de Sinistros, não indica o valor
individualizado de cada tributo, ou seja, traz apenas um valor único para os
créditos executados, o que impede que por simples cálculos aritméticos se
dê liquidez à exigência, seja quanto aos valores principais, seja quanto aos
acréscimos e dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:
Apelação – Apreciação do recurso sob a égide do CPC/73 - Execução
Fiscal – Taxa de Expediente e Taxa de Ocupação de Uso do Solo dos
exercícios de 2009 a 2011 – Sentença que extinguiu o processo –
Nulidade das CDA's – Ocorrência – Títulos executivos que não
indicam o valor de cada tributo de forma individualizada,
dificultando o exercício do contraditório e da ampla defesa -
Inobservância dos requisitos do art. 2.o, § 5.o, inciso II, da LEF e do
art. 202, II, do CTN - Vício que afeta o próprio lançamento e/ou a
inscrição - Impossibilidade da substituição das CDA's – Sentença
mantida - Recurso não provido. (Relator(a): Roberto Martins de
Souza; Comarca: Itanhaém; Órgão julgador: 18a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512744-36.2017.8.26.0590 -Voto no 17979
7
Público; Data do julgamento: 22/09/2016; Data de registro:
23/09/2016)
Assim, ainda que se observem as novas diretrizes processuais no
sentido de que o julgamento do mérito seja priorizado e de que os julgamentos
devem observar o princípio da razoabilidade (artigos 4o e 8o do NCPC), impossível
qualquer interpretação evolutiva no caso concreto. O título de p. 02 padece de vício
insanável, sendo, portanto, nulo.
A gravidade das omissões apontadas, já que diretamente
relacionadas a requisitos essenciais, impõe conclusão no sentido de que a nulidade
da certidão de dívida ativa se sobrepõe à presunção de certeza e liquidez de que
deveria gozar.
Além disso, cabe à Fazenda Pública a obediência ao princípio da
legalidade, conforme preceitua o artigo 37, caput, da Constituição Federal.
Assim nos ensina Hugo de Brito Machado a respeito da questão:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e
liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova pré-
constituída (CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é relativa,
podendo ser elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo
ou do terceiro a quem aproveite (CTN, art. 204, parágrafo único). A
isto equivale dizer que a dívida ativa regularmente inscrita é líquida e
certa até prova em contrário.” (in “Curso de Direito Tributário”, 30a
edição, Editora Malheiros, pág. 260).
Nesse sentido, apresentam-se precedentes desta Colenda
Câmara, cujas ementas seguem transcritas:
“Execução Fiscal IPTU- Exercícios de 2001 a 2004 Fundamentação
legal que não guarda pertinência com o tributo apontado nas
certidões de dívida ativa - Ausência dos requisitos de validade da
certidão da dívida ativa Vício que afeta o lançamento e/ou a
inscrição - Impossibilidade de substituição da CDA Nulidade
reconhecida
Sentença
mantida
Recurso
desprovido”.
(Ap.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512744-36.2017.8.26.0590 -Voto no 17979
8
0504534-63.2006.8.26.0116, Rel. Des. Wanderley José Federighi, j.
13/02/2014).
“Execução Fiscal IPTU Exercícios de 2001 a 2004 Fundamento
legal da CDA relativo ao ISSQN Ausência de relação com o tributo
efetivamente cobrado Inobservância aos requisitos do art. 2o, § 5o,
III, da Lei 6.830/80 e do art. 202, III, do CTN Vício que impede a
substituição ou emenda da CDA por atingir o próprio lançamento
Nulidade configurada Precedentes Além disso, prescrito o
exercício de 2001 - Notificação da dívida há mais de cinco anos,
com tardio manejo da execução em novembro de 2006 Extinção da
execução
Sentença
mantida
Recurso
não
provido”.
(Ap.
0504993-65.2006.8.26.0116,
Rel.
Des.
Osvaldo
Capraro,
j.
30/01/2014).
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é o
mesmo, como se verifica no seguinte julgado:
“Processual Civil e Tributário. Execução Fiscal. Substituição Ou
Emenda da CDA. Impossibilidade.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido da possibilidade
de se emendar ou substituir a CDA por erro material ou formal do
título, até a prolação da sentença de embargos, desde que não
implique modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da
Súmula 392 do STJ. Tal substituição também não é possível quando
os vícios decorrem do próprio lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao julgar o REsp
1.045.472/BA, sob o regime do artigo 543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente permitir a
substituição da CDA, ao fundamento da existência de mero erro
material no título, pois a aplicação de fundamentação legal
equivocada gera a modificação substancial do próprio lançamento
tributário.
4. Recurso especial não provido”. (Recurso Especial no 1.225.978/RJ,
Segunda Turma, Relator Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
17.02.2011, v.u.)
Em suma, se à Fazenda Pública é dado produzir unilateralmente
a CDA, é porque, com razão, existe a presunção de legitimidade e legalidade dos
atos administrativos. Todavia, cessa aí a possibilidade de se invocar presunções
favoráveis aos entes tributantes, porque só será CDA (título executivo) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512744-36.2017.8.26.0590 -Voto no 17979
9
documento que formalmente contiver os requisitos expressamente exigidos pela lei
de regência, pois do contrário, simplesmente, não será título executivo, mas mero
documento.
O título executivo é pressuposto material de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo de execução e, pois, sua existência e
validade são antecedentes lógicos e necessários de qualquer discussão de mérito
(existência ou não do crédito tributário). Não se trata de vício meramente
procedimental, passível de saneamento (art. 139, IX e 317 do CPC/2015). Há que se
distinguir o defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor
para efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), do
vício do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do
CPC/2015), o qual implica em nulidade da execução e não admite provocação do
juízo em favor de uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade.
Logo, porque não há título executivo válido, que se põe como
pressuposto material indispensável a qualquer execução é de rigor a extinção da
execução, com fundamento no artigo 485, inciso IV, § 3o, do Código de Processo
Civil/2015. A extinção se dá sem julgamento do mérito porque o vício verificado
não permite que se chegue à discussão sobre a existência ou não do crédito que a
CDA deveria validamente documentar.
Há que se relembrar que ao julgador impõe-se velar pela
celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015)
e que o inciso V do art. 932 e o § 1o do art. 1.010, ambos do CPC/2015, devem ser
interpretados sob a luz do Contraditório Útil, tudo a dispensar nova manifestação
de qualquer das partes. Nesse sentido, o já citado Enunciado 3 da ENFAM e a
inteligência do Enunciado Administrativo 6 do STJ, do seguinte teor:
Enunciado 3 da ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512744-36.2017.8.26.0590 -Voto no 17979
10
influenciar na solução da causa”.
Enunciado Administrativo 6 do STJ:
“Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo
único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício
estritamente formal”.
Por fim, deixa-se de majorar os honorários advocatícios, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, diante da ausência de fixação em primeiro
grau.
III – Conclusão
Diante do exposto, de ofício, extingue-se a execução fiscal
por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento
válido e regular, ficando prejudicado o recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)